Tribunal: TJSP
Processo: 2266939-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA – Embora a escolha do foro estabelecida no art. 53, V, do CPC, seja prerrogativa legal, no caso em apreço referida opção não se estende à pessoa jurídica locadora de frota de veículos, quando se tratar de ação de reparação dos danos advindos de acidente de trânsito com o envolvimento do locatário. Precedente do STJ (EDcl no AgRg no Ag

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA – Embora a escolha do foro estabelecida no art. 53, V, do CPC, seja prerrogativa legal, no caso em apreço referida opção não se estende à pessoa jurídica locadora de frota de veículos, quando se tratar de ação de reparação dos danos advindos de acidente de trânsito com o envolvimento do locatário. Precedente do STJ (EDcl no AgRg no Ag no 1.366.967-MG). Possibilidade, ademais, de declinação da competência de ofício, em benefício da defesa da parte ré pessoa física, bem como em prol da celeridade e economia processuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.